Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732834-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JEOVANA DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por JEOVANA DA SILVA SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão, intimou a agravante para informar o endereço atualizado bem como a localização do veículo alienado, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais a agravante requer a aplicação do efeito suspensivo, pois a demora na prestação recursal pode resultar em risco de irreversibilidade. Argumenta a probabilidade do direito e a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pedido. Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado não se manifestou. Relatados, decido. Não vislumbro os requisitos para deferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Cumpre destacar que não há previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, mormente em situação como a vertente, na qual se verifica do quadro fático que circunda a controvérsia em análise que não restou demonstrada a concreta existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator